Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1002 DO STF.1 – Honorários advocatícios de sucumbência. Defensoria Pública. Atuação na defesa de assistidos contra o Poder Público a que a Instituição se acha vinculada. Tema 1002 do STF. Na forma do que restou decidido no Recurso extraordinário no 1.140.005/RJ, do Supremo Tribunal Federal, “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”2 – Fixação equitativa. Em se tratando de valor irrisório, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil.3 – Apelação conhecida e provida.